Tribunal: TCU
Processo: 036.406/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais das pensões civis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam os atos iniciais das pensões civis em benefício das dependentes supracitadas de ex-servidores do Banco Central do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos pelos Srs. Pedro Paulo dos Santos, Roberto da Silva Oliveira, José Laerte Frota Cavalcanti, Geraldo Santos Leite Sampaio, Antônio Carlos Coelho da Costa e Edson Caldeira da Cunha, e determinar os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais as concessões de pensão civil instituídas por Nalci Silva em favor da Sra. Rosemary Campos Silva e por Fernando Antônio Martins Lanna em benefício da Sra. Nelma Paes Martins Lanna, negando registro aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Banco Central do Brasil que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, indicados no subitem 9.2 acima, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Rosemary Campos Silva e Nelma Paes Martins Lanna, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem emitidos devem estar livres da irregularidade ora apontada e serem submetidos a este Tribunal, nos termos da Instrução Normativa/TCU 78/2018.